Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-37.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. LESÕES RECÍPROCAS. LEGITIMA DEFESA. ÔNUS DEFENSIVO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO VIÁVEL. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DIVERSOS. REDUÇÃO EM 2/3. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. QUANTUM REDUZIDO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, em ambas as fases da persecução penal, confirmando as agressões e as ameaças perpetradas pelo réu, além de corroboradas pelo depoimento das testemunhas e pela confissão parcial do acusado. Inviável, portanto, a alegação de absolvição ou de agressões recíprocas, ônus que caberia à Defesa, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica.
5. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, extrajudicial ou judicial, deve ser considerada para fins de atenuação na dosimetria da pena. Considerando-se que o apelante confessou parcialmente as condutas a ele imputadas, cabível o reconhecimento da atenuante.
6. Não há que falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a "delação premiada" nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
7. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, cabível a redução da condenação a título de danos morais para a vítima ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
8. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
9. Recurso parcialmente provido.